Tribunal: TJSP
Processo: 2179924-10.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Atualização de saldo remanescente – Tempo decorrido entre a propositura da ação até o depósito do valor pleiteado na vestibular que alcançou quatorze meses – Situação que gera remanescente não depositado, sobre o qual incidentes encargos definidos na sentença da ACP e na decisão que julgou a primeira impugnação – Depósito do valor pleiteado na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Atualização de saldo remanescente – Tempo decorrido entre a propositura da ação até o depósito do valor pleiteado na vestibular que alcançou quatorze meses – Situação que gera remanescente não depositado, sobre o qual incidentes encargos definidos na sentença da ACP e na decisão que julgou a primeira impugnação – Depósito do valor pleiteado na vestibular sobre o qual não incidem juros moratórios e correção monetária, sendo transferida a responsabilidade dos encargos pertinentes à instituição bancária depositária.

Recurso provido, com observação.